Tribunal: STF
Processo: Rcl 51134
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010831-66.2017.5.03.0111, que, ao dar provimento ao recurso ordinário e equiparar os empregados terceirizados com os concursados da tomadora de serviço, com fundamento no princípio da isonomia, teria violado o decidido no RE 635.546, processo piloto do Tema 383.



    Alega-se que foram interpostos tanto recurso de revista como agravo em recurso de revista e ambos foram desprovidos. Defende-se que, ao prevalecer a decisão do TRT da 3ª Região, houve flagrante violação ao Tema 383 vez que, nesse julgamento, o Plenário desta Casa concluiu pela violação ao Princípio da Livre Iniciativa a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada. 



    Destaca que as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em processos com efeito vinculante produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento e, no caso, a publicação da decisão paradigma ocorreu em 6 de abril de 2021, ou seja, antes do julgamento do recurso apresentado no Tribunal Superior do Trabalho, o que demonstra a alegada violação ao Tema. 



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No que tange à alegada ofensa à decisão desta Corte proferida no julgamento do RE 635.546, Tema 383 da Repercussão Geral, importa destacar que a questão referente à isonomia de tratamento entre os empregados da empresa terceirizada e os empregados da Administração Pública foi analisada pela autoridade reclamada em sede de recurso ordinário, inicialmente em 17 de agosto de 2017, consonante a seguinte fundamentação (eDoc 19, p. 3): 



    “Conheceu do recurso do reclamante, porque preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade; no mérito, deu-lhe provimento para reconhecer ilícita a terceirização empreendida entre a 1ª reclamada (A&C Centro de Contatos S.A.) e a 2ª reclamada (Cemig Distribuição S.A.), reconhecer a pretendida isonomia com os empregados da tomadora dos serviços, aplicando-se os instrumentos normativos por ela firmados, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para exame e julgamento dos demais pedidos, com tais premissas e como se entender de direito, a fim de evitar supressão de instância, ficando mantida a sentença quanto ao mais (sobrestamento, impugnação ao valor da causa, condições da ação e impossibilidade jurídica do pedido) por seus próprios fundamentos jurídicos (art. 895, § 1º, IV da CLT c/c o art. 118, § 1º do RI do TRT/MG). ”



    Por sua vez, a ata de julgamento da decisão paradigma foi publicada em 8.4.2021 e o acórdão em 19.5.2021. 



    Consigno que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época.



    Desse modo, a reclamação com fundamento na afronta ao Tema 383, revela-se incabível, pois a decisão supostamente vulnerada somente foi proferida em data posterior à prolação do ato reclamado.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONFIRMATÓRIA POSTERIOR AO PARADIGMA DE CONFRONTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os documentos demonstram que o acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, que negou seguimento ao recurso ordinário, é datado em 25/4/2017, enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, foi publicada em 10/9/2018. Nessas circunstâncias, a reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 2. Não houve decisão confirmatória posterior ao paradigma de controle, analisando, pois, o caso concreto na origem, motivo pelo qual intervenção, via reclamação, é prematura. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 43467 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO. SUMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. III – O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula Vinculante n. 10. IV – Agravo regimental não provido.” (Rcl 34653 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)



    Observa-se, ainda, que as decisões de análise do recurso de revista e do agravo em recurso de revista não guardam aderência ao Tema 383, requisito necessário ao cabimento da reclamação. 



    Isso porque o julgamento da controvérsia do Tema 383 se ateve a analisar a possibilidade de equiparação de direitos trabalhistas entre empregados terceirizados e aqueles pertencentes ao quadro funcional da empresa pública tomadora de serviços. Contudo, ao não conhecer os recursos, foram observados a ausência de pressupostos processuais. Confira-se, sucessivamente, a decisão de negativa de seguimento tanto do Recurso de Revista como a do Agravo em Recurso de Revista (eDocs 21 e 23): 



    “Vistos, etc. 



    Trata-se de recurso de revista interposto contra o acórdão ID. c60cf76, que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à Vara de origem para que seja proferida nova decisão. 



    Ocorre que, no processo do trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato, sendo certo que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas na Súmula 214 do TST. 



    Desse modo, a parte recorrente deverá demonstrar seu inconformismo quando da interposição de recurso contra a decisão definitiva. 



    CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista. Publique-se e intime-se.”



    “Na hipótese, ao interpor o agravo de instrumento, a Parte Agravante não impugna os fundamentos específicos adotados na decisão denegatória, de modo a apresentar argumentos que viabilizassem o provimento do seu apelo. 



    Como se sabe, a fundamentação é pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe, necessariamente, argumentação visando a evidenciar o equívoco da decisão impugnada. Não basta, pois, a motivação do recurso: imperativo seja pertinente ao teor da decisão recorrida.



    Assim, não preenchido o requisito fixado pelo art. 1.016, III, do CPC/2015, o recurso não atende ao pressuposto extrínseco da adequação, nos termos da Súmula 422, I/TST. 



    Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III e IV, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. 



    Adverte-se a Parte Agravante para a possibilidade de aplicação da penalidade estabelecida no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de interposição abusiva de ulterior recurso protelatório ou manifestamente infundado. Publique-se.”



    Observe-se que não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. III Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 42814-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.7.2021)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Nos autos do agravo do ARE 1.121.633 foi determinada a suspensão nacional de processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046). 2. Na espécie, não há ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo no julgamento do ARE 1.121.633, por ausência de estrita aderência entre o objeto do paradigma e o conteúdo do ato reclamado, uma vez que neste foi analisado o direito a adicional de insalubridade, de índole constitucional, conforme previsão do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 44732-AgR, Rel. Min.: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17.12.2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada o exame da medida liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente